Tribunal: TJDFT
Processo: 0705200-28.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705200-28.2017.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ALESSANDRA ARAUJO MARINHO D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 18529601, restituindo à Apelada o prazo para manifestar-se quanto ao Acórdão de fls. 1/7 ID 18255206, a contar do dia 17/08/2020, tendo em vista o afastamento do único advogado constituído nos autos, conforme fl. 5 ID 18529603. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator